Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1. Em regra, nos casos em que a realização de perícia é determinada de ofício pelo juiz, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95, do CPC.
2. Tendo sido reconhecido o excesso de execução, em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada pela parte executada, é correto o arbitramento da verba honorária em desfavor da parte exequente, o que prestigia o princípio da causalidade.
3. Agravo de instrumento provido.